Tribunal: TJDFT
Processo: 0746022-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746022-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DE JESUS SOUZA AGRAVADO: ROMULO PEREIRA BRANDAO NETO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento em razão da preclusão, tendo em vista que a questão foi analisada em decisão anterior. Brasília, DF, 20 de outubro de 2025 17:50:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador